Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de habilitação de crédito manejada pelo agravante em face da agravada, via da qual o juízo a quo julgara improcedente o pedido de habilitação que aviara visando receber crédito originário de prestação de serviços, e, outrossim, extinguira o processo, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra na hipótese que legitima seu manejo, consoante apregoa o estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado essa prazo, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015. “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: II - mérito do processo;”. Destaque nosso